Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704134-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: FORNO MINEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, contra decisão de ID 32623401, que não conheceu do agravo de instrumento. Segundo a embargante, houve erro material na decisão, pois o protocolo do Agravo de Instrumento ocorreu na data de 10/02/2022 e não em 11/2/2022 como constou na decisão embargada. Assim, requer seja sanado o vício apontado, a fim de que os presentes Embargos Declaratórios sejam acolhidos. Contrarrazões aos embargos (ID 33571036). É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Com razão o embargante. O agravo de instrumento foi interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias, haja vista que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 29/12/2021 (ID 112167583) e a sua interposição em 10/2/2022. Passo à análise do agravo de instrumento: A decisão agravada deferiu liminarmente a tutela cautelar para determinar que a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. restabeleça o fornecimento de energia elétrica no endereço comercial da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, por dia, em caso de não atendimento à ordem judicial, nos seguintes termos (ID 111991856): “Visto, etc. FORNO MINEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, qualificado nos autos, ingressa com pedido de tutela provisória de caráter antecedente com pedido liminar de restabelecimento de energia elétrica em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Alega que no dia de hoje a requerida realizou corte de fornecimento de energia do referido estabelecimento sem comunicação prévia ou qualquer outra formalidade. Assevera que a empresa requerida está a cobrar um valor de energia elétrica que mais que dobrou sem nenhuma justificativa. Disse que, diante de cobrança atípica após troca do medidor de energia, dirigiu-se até a sede da requerida e apresentou reclamação sobro os valores indevidamente cobrados. Apresentou o comprovante do protocolo de atendimento comercial no 70027484, datado de 02/12/2021. Segundo o autor, a empresa fornecedora de energia elétrica não se manifestou até a data de hoje, quando interrompeu o fornecimento. Tece considerações sobre a evidência de seu direito e sobre o perigo de dano ou risco. Alega o perigo de perder uma tonelada de produtos perecíveis já em processamento, além da perda de venda de produtos alimentícios que fabrica. Instruiu o feito com ampla documentação. É o breve relatório. D E C I D O. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Existe nos autos prova inequívoca a convencer o magistrado da presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação os efeitos da tutela pretendida, que pode ser antecipada. O Requerente anexou aos autos comprovante de reclamação feito administrativamente perante a requerida, que não respondeu. O corte de energia elétrica, feito de forma unilateral, quando consta por parte do requerente insurgência quanto aos valores cobrados, afigura-se abusivo por parte da empresa fornecedora de energia elétrica. O risco de dano é também evidente. Tratando-se de produtos alimentícios perecíveis, a falta de energia elétrica trará prejuízos financeiros para o requerente. A concessão da tutela de urgência, por outro lado, é perfeitamente reversível. Se vencido na demanda, o requerente será condenado a ressarcir os valores devidos em ação de cobrança. Feito isto, tenho que, na hipótese dos autos, há elementos suficientes que justifiquem o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, sendo suficiente, ainda, a alegação quanto à urgência da adoção de medida visando o restabelecimento de energia elétrica. Por tais razões, defiro liminarmente a tutela cautelar, formulado pela parte autora, para determinar que a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que restabeleça o fornecimento de energia elétrica no endereço comercial da requerente. Fixo o prazo de 05 (cinco horas) a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por dia em caso de não atendimento à ordem judicial. Com a intimação desta decisão, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Efetivada a tutela cautelar, deverá a parte requerente apresentar o pedido principal no prazo de lei. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Remetam-se os autos ao Juízo natural”. Os autos de origem se referem à tutela de urgência ajuizada pelo agravado contra a agravante, na qual requereu o restabelecimento da energia elétrica. No dia 30/8/2021 a agravante realizou inspeção no medidor do imóvel agravado, ocasião em que se apurou irregularidade no medidor, gerando um valor de fatura de R$ 27.313,99. (ID 32593264). Diante disso, o agravado apresentou reclamação quanto aos valores cobrados, conforme comprovante do protocolo de atendimento comercial no 70027484, datado de 02/12/2021. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. No presente caso a agravante constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento do agravado. No entanto, o STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 17 DA LEI 9.427/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 17 da Lei 9.427/96, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. No que diz respeito à exorbitância da verba indenizatória, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa aos arts. 90 e 91, I, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Isso porque o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)” Diante disso, a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica não deve ser admitida. Forte nessas considerações, conheço dos embargos de declaração; indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 19:55:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador